Tribunal: STF
Processo: RE 1379764
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por UNIÃO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário interposto por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.



    O apelo extremo de UNIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NATUREZA CONSTITUCIONAL. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL (PID). PIS E COFINS. ALÍQUOTA 0 (ZERO). "LEI DO BEM". DESONERAÇÃO FISCAL ONEROSA E POR PRAZO CERTO. REVOGAÇÃO PREMATURA. EXISTÊNCIA.



    1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equivoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.



    2. A discussão relativa à observância do princípio da legalidade tributária, reproduzido no art. 97 do CTN, possui natureza eminentemente constitucional, a ser analisada em sede de recurso extraordinário, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte.



    3. O Programa de Inclusão Digital (PID) – instituído pela Lei n. 11.196/2005, denominada "Lei do Bem", que estabeleceu alíquota 0 (zero) da Contribuição ao PIS e da COFINS incidente sobre a receita bruta de vendas a varejo de produtos de informática até 31/12/2018, conforme prorrogação dada pela Lei n. 13.097/2015 – foi prematuramente revogado, em 31/12/2016, pela Medida Provisória n. 690/2015, posteriormente convertida na Lei n. 13.241/2015.



    4. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento de 08/06/2021, nos autos dos REsps 1.725.452/RS, 1.849.819/PE e 1.845.082/SP, reconhecendo ofensa ao art. 178 do CTN pela revogação prematura da desoneração fiscal onerosa e por prazo certo em tela, assegurou, por maioria de votos, aos contribuintes atacadistas e varejistas que foram beneficiados pelo Programa de Inclusão Digital (PID), o direito de usufruir do incentivo fiscal até 31/12/2018, conforme previsto na Lei n. 13.097/2015. Ressalva do ponto de vista do relator.



    5. Agravo interno provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 97; 102, inciso III, alínea 'a'; 150, § 6º; 153, § 1º da Constituição Federal.



    Quanto ao apelo extremo de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. LEI N° 11.196/2005 (LEI DO BEM). MP N°690/2015. ALÍQUOTA ZERO. REVOGAÇÃO. ARTIGO 178 DO CTN. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    - A Medida Provisória 690/2015, convertida na Lei n° 13.241/2015, não está revogando uma isenção concedida por prazo certo e sob determinadas condições. Trata-se, ao contrário, de aumento de alíquota que obedeceu a todos os critérios constitucionais exigidos, sendo, pois, inaplicável o disposto no artigo178 do Código Tributário Nacional.



    - Seguindo entendimento desta 4a Turma, não se pode confundir "isenção fiscal" com "alíquota zero". Ainda que, do ponto de vista prático, ambos os institutos jurídicos gerem o mesmo resultado econômico, qual seja, o não recolhimento ou a não exigência da exação, do ponto de vista teórico-conceituai, são absolutamente distintos - (AGRAVO DE INSTRUMENTO - 584152 - 0012205-80.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELO GUERRA, julgado em 27/10/2016, e-DJF3 Judicial, DATA:22/11/2016; Agravo de Instrumento n° 0027770-21.2015.4.03.0000/SP; - Desembargador Federal Marcelo Saraiva)



    - Anote-se que, em relação às técnicas de desoneração, que, embora possuam os mesmos resultados no plano fático, mas que possuem conformação jurídica própria, o princípio da legalidade estrita em matéria tributária impede que o Poder Judiciário substitua o legislador em sua opção por uma ou outra técnica.



    - Ao estabelecer no texto legal, de forma expressa, que as alíquotas ficam reduzidas a zero, depreende-se antecipadamente que permitida sua revisão, desde que preenchidos os demais requisitos legais para seu aumento.



    - Considerando a distinção entre os dois institutos, a modificação introduzida pelo art. 9° da Medida Provisória n° 690/2015, não se vislumbra violação aos princípios da confiança e da segurança jurídica.



    - É certo que no caso de contribuições sociais, a edição da mencionada medida provisória obedeceu ao princípio da anterioridade nonagesimal do art. 195, §6° da CF/88.



    - Ressalte-se que, uma vez revogada lei especial que previa a alíquota zero, os efeitos da regra geral - incidência dessas contribuições sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica - voltam a surtir, não se cogitando em caso de repristinação tácita, tendo em vista que a norma matriz não foi extirpada do ordenamento jurídico.



    - In casu, entendo válidas as disposições da Lei n° 13.241/2015, que alterou a Lei n° 11.196/2005, restabelecendo a cobrança do PIS e da COFINS sobre os produtos eletrônicos que especifica.



    - Prejudicada a análise da compensação.



    - Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos II e III; 5º, inciso XXXV, XXXVI e LV; 23, inciso V; 150, § 6º; 153, § 1º; 170, inciso VII; 177, § 4º, inciso I, alínea 'b'; 215, § 3º, inciso IV; 218; 219 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Já quanto à insurgência de UNIÃO, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, quanto à alegada violação do art. 178 do CTN, o recurso especial merece ser provido e a decisão agravada parcialmente reformada, a fim de conceder parcialmente a ordem em mandado de segurança.



    O apelo nobre origina-se de mandado de segurança em que a impetrante, ora agravante, busca a declaração do direito de continuar a gozar do incentivo fiscal relativo ao Programa de Inclusão Digital (PID), instituído pela Lei n. 11.196/2005, também denominada "Lei do Bem", que estabeleceu alíquota 0 (zero) da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de vendas a varejo de produtos integrantes do PID, até 31/12/2018, conforme prorrogação conferida pela Lei n. 13.097/2015, incentivo que, por força do art. 9º da Medida Provisória n. 690/2015, posteriormente convertida na Lei n. 13.241/2015, foi extinto de forma prematura, em 31/12/2016.



    Na primeira oportunidade em que decidi o tema, nos autos do REsp 1.780.188/RS, examinei a suscitada ofensa ao art. 178 do CTN. Todavia, passei a compreender que a controvérsia envolveria, em última análise, o conflito entre lei federal e lei complementar, demonstrando o seu caráter eminentemente constitucional.



    Essa compreensão decorre do fato de que os contribuintes pretendem, em essência, afastar o comando normativo contido na Lei n. 13.241/2015, que revogou o dispositivo que conferia o incentivo fiscal de alíquota “zero” da Contribuição ao PIS e da COFINS, até 31/12/2018.



    Não se trata, assim, a meu ver, de discussão a respeito de eventual sucessão de leis federais no tempo, ou de observância de lei específica em detrimento de lei geral, ou vice-versa ou, ainda, de mera interpretação do texto legal, pois se questiona expressa disposição de lei ordinária em face de preceito contido no CTN.



    Contudo, o debate aportou no Supremo Tribunal Federal, que, em recentes pronunciamentos, tem asseverado o caráter infraconstitucional da controvérsia, sob o fundamento de que se pretende a interpretação do alcance do conteúdo normativo contido no art. 178 do CTN. Sobre o tema, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.188.307/RS, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 31/05/2019; RE 1.250.662/PR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/02/2020; e RE 1.224.213/RS, Rel. Ministra Cármem Lúcia, DJe de 03/09/2019.



    Muito embora não tenha sido determinada, em nenhuma das decisões da Suprema Corte, a devolução da controvérsia ao Superior Tribunal de Justiça, ou considerada eventual observância do instituto da fungibilidade recursal, impõe-se referir que, especialmente em matéria tributária, a Constituição Federal é extremamente analítica, de modo que se apresenta bastante comum, embora indesejável, a submissão das partes litigantes ao denominado "limbo jurisdicional".



    Ocorre que não se pode deixar de consignar a missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, de uniformizar a interpretação em torno do direito federal, a fim de criar um ambiente jurídico previsível, mormente na seara tributária, em que idêntica questão de direito deve receber, em regra, a mesma tutela jurisdicional, observando-se o princípio constitucional da igualdade.



    Nesse contexto, diante das decisões do Supremo Tribunal Federal acima referidas e atento às diretrizes do Código de Processo Civil, que buscam evitar o vácuo jurisdicional, ressalvado meu entendimento, a Primeira Turma, em sessão de julgamento de 08/06/2021, nos autos dos REsps 1.725.452/RS, 1.849.819/PE e 1.845.082/SP, examinou o tema e concluiu no sentido de assegurar aos contribuintes atacadistas e varejistas que foram beneficiados pela instituído do PID pela Lei n. 11.196/2005 o direito de usufruir do incentivo fiscal até 31/12/2018, conforme prorrogação conferida pela Lei n. 13.097/2015.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente